Tribunal: TJMT
Processo: 1012752-77.2018.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONINO SEMIAO DIAS - CPF: 496.860.461-00 (RECORRENTE), GILSON DA CONCEICAO DIAS - CPF: 888.530.981-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEQUELAS DE AVC COM LESÕES IRREVERSÍVEIS - HOME CARE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO a custear as despesas de energia elétrica, em razão do aumento abrupto do consumo após a instalação dos equipamentos vinculados ao sistema
home care
, necessários em razão das sequelas originárias de um
AVC
, bem como que a requerida ENERGISA S/A, não suspenda o fornecimento de energia
.

2.

A
energia

elétrica
é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, tais como:
aspirador
,
nobreak
,
condicionador de ar,

bomba de infusão

contínua
,
oxímetro
e
nebulizador
; consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos.

3.

O pedido liminar foi indeferido sob alegação de ausência em primeiro grau, de prova do aumento do consumo de energia, bem como ausência de condições financeiras dos familiares do agravante, sendo os documentos anexados somente em sede recursal.

4.

Cumpre ao Estado, em
lato sensu
, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem formalidade burocrática. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, o Estado possui o dever de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

5.

O pagamento de
energia

elétrica
, em virtude de instalação do
Home

Care
, após o desmembramento pela Concessionária de Energia Elétrica, deve se limitar ao consumo despendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família. Todavia, até que ocorra o desmembramento, compete ao ente público custear integralmente a fatura, a fim de se evitar a suspensão do serviço essencial à manutenção da vida do paciente.

6.

Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANTONINO SEMIAO DIAS, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1031606-93.2018.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A, indeferiu a tutela antecipada vindicada na exordial.

O agravante requer em sede liminar
que, não ocorra a suspensão do fornecimento de energia elétrica,
seja determinado o
bloqueio de verbas públicas necessárias para a quitação do consumo mensal de energia elétrica na residência desde o mês de maio/2015, até a presente data (podendo o estado disponilizar um padrão de energia elétrica para a utilização exclusiva dos aparelhos utilizados na
home care
). Finalmente requer seja declarada responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso o consumo de energia utilizado na residência do autor
.

Na decisão do id. 4220405, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal,
sob alegação de ausência em primeiro grau, de prova do aumento do consumo de energia, bem como ausência de comprovação das condições financeiras dos familiares do agravante, sendo os documentos anexados somente em sede recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo.

O representante do Ministério Público em atuação perante o e. TJMT, opina pelo
PARCIAL PROVIMENTO

do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que, nos termos da fundamentação supra, seja imposta a obrigação do Estado de Mato Grosso de custear o valor correspondente a 58,70% do custo mensal de energia elétrica faturado na UC nº 4/417258-1, (id.
6720663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020